Tribunal: CARF
Processo: 18239.004957/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004957/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.297 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ANTONIO MISAEL LUSTOSA PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM PLANO DE SAÚDE.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando não restar demonstrado o
cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004957/2009-43
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.297 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004957/2009-43

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 22/26):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 03/08, com ciência do sujeito passivo em 09/11/2009 (fls. 20), relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, sendo
apurados os seguintes valores:
IRPF Suplementar
6.959,01
Multa de Ofício – 75% (passível de redução)
5.219,25
Juros de Mora – calculados até 10/2009
327,07
Total do crédito tributário apurado
12.505,33
Motivou o lançamento de ofício (fls. 05/06) a constatação de dedução indevida a título
de despesas médicas no valor de R$ 46.796,32, tendo em vista os recibos
apresentados por Unimed Duque de Caxias (R$ 18.561,32), Cláudia Passos Lázaro
(R$ 7.000,00) e Associação Fluminense de Assistência Médica Social – AFAMES
(R$ 21.135,00), não se revestirem das formalidades exigidas e/ou não possuírem
identificação dos beneficiários dos serviços prestados.
O notificado apresentou impugnação em 09/11/2009 (fls. 02), requerendo a revisão do
lançamento reafirmando serem os recibos apresentados regulares, não entendendo a que
se refere o lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas se devidamente comprovadas, em nome do contribuinte ou de seus
dependentes, por documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
Cientificado da decisão, em 26/04/2013 - sexta-feira (fls. 29/30), o contribuinte,
em 27/05/2013, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 202/204), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que apresentou todos os documentos
alusivos as despesas médicas e com planos de saúde declarados, em conformidade com a
legislação de regência, além de arcar com os respectivos pagamentos, devendo assim serem
restabelecidas as aludidas despesas comprovadamente realizadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.297 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004957/2009-43

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas à Unimed Duque de Caixas (R$
18.661,32), à Associação Fluminense de Assistência Médica Social - AFAMES (R$ 21.135,00) e
à profissional Cláudia Passos Lázaro (R$ 7.000,00), por não se revestirem das formalidades
exigidas e/ou falta de identificação do beneficiário dos serviços prestados, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 22/26), e atendo-se
às informações contidas no lançamento (fls. 3/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a fiscalização requereu justificativas
sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o cumprimento dos
requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do
RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo
no que tange à prestação dos serviços e aos pagamentos realizados.
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.297 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004957/2009-43

Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em escorar-se
no valor probante dos recibos e declaração do plano de saúde como suficientes para justificar as
deduções pleiteadas, sem contudo justificar as falhas apontadas pela fiscalização, situação que,
ao meu sentir, poderia ter sido suprida com retificação dos recibos ou declarações emitidas pelas
prestadoras contratadas, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
incluindo-se aí, por relevante, a indicação do beneficiário e/ou paciente, informação não
contemplada nos recibos que instruem a peça recursal (fls. 12 e 14), além de nova declaração
fornecida pela Unimed Duque de Caixas, discriminando os beneficiários e suas participações
individualizadas no plano contratado (fls. 15) – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir o voto condutor (fls. 25/26), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Verifica-se que o contribuinte, na fase de defesa, insiste na regularidade dos recibos
de prestação de serviços médicos e fisioterápicos juntados às fls. 12, 14 e 15.
É incontroverso que não se pode admitir deduções outras a não ser aquelas elencadas
nos dispositivos legais acima transcritos, de sorte que não podem ser considerados,
por falta de amparo legal, os documentos trazidos à colação, onde não constam os
requisitos exigidos.
A motivação para a não aceitação dos recibos apresentados pelos profissionais,
conforme consta claramente na descrição dos fatos da notificação, foi a ausência de
formalidades legais e da discriminação dos beneficiários dos tratamentos ou dos
usuários do plano de saúde.
Observa-se que os recibos apenas indicam quem efetuou os pagamentos, sem
identificar a quem foram prestados os serviços, sendo tal identificação requisito
essencial previsto no inciso II do § 2o da Lei no 9.250/95 para a verificação da
regularidade das deduções, pois o contribuinte poderia ter efetuado pagamento de
despesas para não dependentes, que não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda.
(...)
Neste ponto, esclareça-se que o Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto
no 70.235/72, em seu art. 16, disciplina que, juntamente à impugnação, o contribuinte
deve carrear aos autos as alegações e provas que possuir, para que seja possível a
convicção de que houve lançamento indevido ou a maior.
(...).
Assim, não tendo havido saneamento das irregularidades apontadas nos recibos, a glosa
efetuada pela autoridade lançadora, no valor de R$ 46.796,32, deve permanecer.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.297 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004957/2009-43

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 41
DF CARF MF
Original